Tribunal: STF
Processo: Rcl 73223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. TERCEIRIZAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Grupo Casas Bahia S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, no RO nº 1001830-38.2023.5.02.0473, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Rafaela Simões Carvalho, contra a reclamante e as empresa 3CON Consultoria e Sistemas S.A. e TECH FOR Participações e Sistemas em Tecnologia da Informação S.A., com as quais firmou contrato de prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação por meio da pessoa jurídica Raguime Soluções em Informática Ltda.



    3. Informa que a beneficiária ajuizou a reclamação trabalhista com a finalidade de desconstituir o contrato de prestação de serviços firmado com a 3CON e TECH FOR, das quais a ora reclamante é mera tomadora de serviços, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. 



    4. Afirma que, em razão da natureza jurídica que envolve a discussão — existência de um contrato de natureza civil firmado entre a beneficiária e as demais pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da ação trabalhista —, o Juízo de primeiro grau entendeu por acolher as preliminares das demandadas e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos para a Justiça comum.



    5. Contudo, a 13º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a pretensão.



    6. Sustenta que o acórdão do TRT afrontou o julgamento proferido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-MG (Tema RG nº 725), em que se entendeu “pela similitude do trabalho da livre iniciativa na terceirização, logo, é de se entender que Justiça do Trabalho não é competente para dirimir todas as relações que envolvem uma prestação de serviços remunerada”. Cita decisões em reclamações que afirma serem semelhantes ao presente caso.



    7. Requer a procedência do pedido para reconhecer o descumprimento das decisões acima citadas e do Conflito de Competência nº 202.726/SP, cassando o acórdão do TRT para determinar a remessa à Justiça comum (e-doc. 1, p. 16). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. Preliminarmente, não conheço da reclamação na parte em que requer o descumprimento do Conflito de Competência nº 202.276/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, por se tratar o paradigma de julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    13. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, na ação em que proferido o ato reclamado, a analista de sistemas Rafaela Simões de Carvalho ajuizou reclamação trabalhista em desfavor de Grupo Casas Bahia S.A., 3CON Consultoria e Sistemas Ltda. e TECH FOR Participações e Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda. 



    14. Segundo narra a petição inicial da ação trabalhista, juntada pela reclamante, a ora beneficiária afirma que a pessoa jurídica por ela constituída firmou contrato de prestação de serviços com a 3CON para trabalhar, no período de 05/10/2017 a 30/04/2020, no estabelecimento da ora reclamante, Casas Bahia S.A. Alega, ainda, que a contratação foi fraudulenta, tendo sido obrigada a constituir pessoa jurídica para ser admitida como empregada da reclamante, que, por sua vez, não assinou a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Sustenta que, “embora a Reclamante sempre tenha laborado em favor da 1ª Reclamada (GRUPO CASAS BAHIA – ANTIGA VIA S.A.), houve intermediação ilegal de mão-de-obra por meio de pejotização, mediante assinatura contratos de prestação de serviços firmados junto às demais Reclamadas (CLT, art. 9º), os quais, na realidade, possuíam todas as características da relação de emprego (CLT, art. 2º e 3º)” (e-doc. 7, p. 5).



    15. Nota-se, ainda que o Juízo Trabalhista de Primeiro Grau, reconheceu-se incompetente para julgamento do feito, pois “o STF vem reconhecendo, de forma reiterada, em lides que envolvem a discussão do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 11.442/2007, que o exame preliminar da natureza jurídica da relação das partes (prestador e tomador dos serviços), é da competência da Justiça Comum, sendo da Justiça do Trabalho apenas a competência residual (p.ex. Reclamação Constitucional 58.069)” (e-doc. 23, p. 5).



    16. Todavia, esse entendimento foi reformado pela 13º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região que, em sede de recurso ordinário, proferiu acórdão - ato ora reclamado - assim fundamentado:



    “Com a devida vênia ao entendimento adotado pela origem, integra a competência material desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, I, da CF, a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego entre trabalhador pessoa física e empresa contratante, tendo como causa de pedir alegação de fraude na contratação por meio de contrato de terceirização de serviços. 



    Com efeito, a tese firmada no âmbito da ADC 48 e ADI 3961 envolve apenas a declaração da constitucionalidade da modalidade de terceirização de atividade fim trazida pela Lei nº 11.442/07, relativa aos contratos de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, com conclusão favorável por parte do C. STF. Tal declaração, contudo, não obstante se tratar de situação diversa da analisada nos presentes autos, em nada modifica a competência da Justiça do Trabalho para analisar se, no caso concreto, a relação jurídica efetivamente verificada entre a reclamante e a reclamada se enquadra ou não no modelo jurídico previsto na Lei nº 6.019/74, modificada pela Lei nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017.



    Ainda, as teses firmadas na ADPF 324, ADI 5625 e Tema 725, do C. STF, não tratam especificamente da hipótese dos autos e, por isso, não permitem interpretação diversa.



    No presente caso, verifico que a tese do autor se baseia no reconhecimento da unicidade contratual nos períodos em que foi contratado como autônomo, alegando que estavam presentes os requisitos da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT, matéria de competência desta justiça especializada. 



    Na contestação, por outro lado, a reclamada aponta fato impeditivo do direito da autora ao afirmar que o contrato escrito de prestação de serviços autônomos é válido, incumbindo ao juízo cível analisar os requisitos do negócio jurídico. Frise-se, no entanto, que o cerne da questão não está diante da validade ou não do contrato civil realizado entre as empresas, mas se a contratação da reclamante ocorreu dentro dos parâmetros do trabalho autônomo ou se houve desvirtuamento da relação empregatícia, haja vista o princípio da primazia da realidade que norteia o direito do trabalho.



    Ressalta-se que compete à justiça do trabalho analisar os requisitos tanto da relação de emprego como da relação de trabalho em sentido amplo, não havendo mais ressalvas após a EC 45/2004, conforme preceitua o artigo 114 da CF. 



    Ante todo o exposto, dou provimento ao apelo para reconhecer a competência material desta justiça especializada para processar e julgar as pretensões da reclamante nesta ação, determinando-se que os autos retornem à origem para o regular prosseguimento do processo.” (e-doc. 34, p. 3-4).



    17. Diante desse cenário, constata-se que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    18. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    19. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    20. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente julgamento.



    22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)



    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001830-38.2023.5.02.0473 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator